Tribunal: TJMT
Processo: 1013456-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILENE MOREIRA MARTINS, em virtude da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento no 1001692-18.2021.8.11.0028, proposta em seu desfavor por JOSE BENEDITO ROCHA, que deferiu a antecipação da tutela e determinou que a requerida se retire do imóvel de propriedade da requerente, no prazo de 15 dias (art. 59, §3o Lei 8.425/91), e indeferiu o pedido de suspensão do processo manejado pela requerida/agravante.
Em suas razões, aduz a Agravante que (i) o simples fato de ter o Agravado apresentado contratos de comodato e matrícula do imóvel não impedem a pretensão de usucapião; (ii) o objeto de discussão nos autos da usucapião é mais amplo e abrangente que o despejo; (iii) os contratos juntados foram confeccionados no intuito de maquiar o domínio e posse de forma mansa e pacífica exercida ao longo de mais de 20 (vinte) anos e estão eivados de vício de consentimento; (iv) Ação de Usucapião é anterior ao pleito de Despejo; (v) em que pese a assinatura da Agravante nos contratos, nunca foi pago qualquer quantia; (vi) não haverá qualquer prejuízo para o Agravado com a medida de suspensão; (vii) o Projeto de Lei no 827/2020, já aprovado no Senado e com retorno à Câmara, visa proibir o despejo até 31 de dezembro de 2021; (viii) estamos em pandemia, o que potencializa ainda mais o risco de dano.
Pede a concessão do efeito suspensivo e ativo, na forma do art. 1.019, I, do CPC/2015, consistente na suspensão da demanda de Despejo 10016932 -18.2021.8.11.0028, até final decisão final sobre domínio e propriedade na Ação de Usucapião no 1000309 - 05 .2021.811.0028 ), ambas em trâmite na Comarca de Poconé/MT.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entendo por bem conceder à Agravante os benefícios da gratuidade.
Inicialmente, não vislumbro que a insurgência da Agravante relativa ao indeferimento do pedido de suspensão do processo de Despejo tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação via Agravo de Instrumento.
Não se desconhece que na decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas não é esta a hipótese dos autos.
Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Logo, a pretensão encontra parcial permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na parte em que versa sobre a concessão da medida liminar de despejo.
Todavia, da análise sumária dos autos, não vejo a probabilidade de ser acolhido o direito pleiteado.
Nos termos do art. 59, § 1o, IX , da Lei no 8.245/91, nas ações de Despejo, com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, poderá ser concedida ordem liminar para desocupação em quinze dias, inaudita altera parte, desde que: a) seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) esteja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração, independentemente de motivo.
No caso, o contrato de locação está desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei da Locações, cabendo a concessão liminar da ordem para desocupação, na forma do precitado art. 59, § 1o, IX, condicionada, contudo, à caução no valor equivalente a três meses de aluguel, a ser prestada pelo locador/agravado.
De outro aspecto, a pandemia do novo coronavírus não tem o condão de converter a natureza do direito e da posse exercida pela Agravante. Em outras palavras, até produção de prova em contrário e em tese, a pandemia não converte a posse precária da recorrente em posse justa.
Frisa-se que o indeferimento da medida liminar e seu cumprimento poderia provocar dano inverso. O Agravado, proprietário do imóvel, poderia ser privado de ocupá-lo, em prejuízo da necessidade de isolamento social, de maneira que suspender a ordem de despejo em razão da pandemia significaria prestigiar a inércia da Agravante, o que não se admite.
Ademais, necessário entender que a pandemia COVID-19 não é uma moratória geral para o cumprimento de todas as obrigações. Devem ser demonstradas as circunstâncias de cada caso concreto para eventual configuração de força maior ou de caso fortuito, a teor do art. 393 do CC.
Com tais considerações, INDEFIRO a MEDIDA LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
Relatora em substituição legal